Tribunal: TCU
Processo: 015.671/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.041/2014-7 - Acórdão AC-2472/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 6912/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP) decorrente de representação que apurou irregularidades no Conselho Municipal de Saúde do Município de Cacoal/RO (TC Processo 030.041/2014-7 ). Considerando que este Tribunal aplicou a diversos responsáveis, individualmente, a multa fundamentada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, por meio do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 1), retificado pelo Acórdão 11373/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 3) e mantido, em sede recursal, pelo Acórdão 9162/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual foi apostilado pelo Acórdão 1720/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a Sra. Sonia Marcia Favero Selvatici recolheu integralmente a multa aplicada, conforme comprovante de pagamento, consulta ao Sistema de Gestão do Recolhimento da União -SISGRU e demonstrativo de débito (peças 5; 20, p. 9; e 21); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 22-24); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Sonia Marcia Favero Selvatici, ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara , e encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.671/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Sonia Marcia Favero Selvatici (XXX.207.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.